Tribunal: TJMT
Processo: 1013729-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013729-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 537.650.101-97 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS DE ALGUNS MESES QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas contestadas referente a abril e maio de 2019 não destoam da média aritmética dos demais meses, não há falar em ilegitimidade das cobranças.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1013729-29.2019.8.11.0002

APELANTE:

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, e declarou indevida a cobrança dos débitos representados pelas faturas dos meses de novembro de 2018, no valor de R$566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) e março de 2019, no valor de R$772,53 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos); determinou que a

requerida proceda à cobrança e reemissão das referidas faturas, observando o art. 113, § 1o, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no prazo de 30 dias e revogou em parte a liminar concedida, mantendo-se apenas quanto aos débitos declarados indevidos, e no que concerne a instalação de novo medidor de energia na unidade consumidora n. 6/1044293-7.

Tendo em vista o valor ínfimo atribuído à causa, por apreciação equitativa, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformado, o apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a realização da perícia a ser realizada na unidade consumidora, pois é a única forma de comprovar se a leitura está correta, requerendo, por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução processual.

No mérito, defende que “
é titular da Unidade Consumidora n.o 6/1044293-7 tendo recebido faturas exorbitantes, com parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), R$ 500,00 (quinhentos reais) e até uma parcela de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais), em março de 2019” (sic)

Diz que “
possui uma média de consumo muito inferior, sendo surpreendida com essas faturas exorbitante de recuperação de consumo, onde estava sendo cobrado um consumo não condizente com a sua rotina; jamais utilizou meios de desperdício dos serviços de energia elétrica e não possui eletrodomésticos com alto potencial de consumo.

Argumenta que “
é pessoa simples, sem conhecimento técnico, o que fez com que a apelada, lhe imputou uma responsabilidade que não lhe pertence, visto que o aparelho está localizado em uma área externa, onde todos tem acesso” (sic)
.

Afirma que
“as faturas recebidas pelo apelante estão muito superior ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado nos autos a inicial
” (sic)

Assevera que “
o aparelho está na parte externa da casa da apelante, de maneira que está vulnerável à conduta de transeuntes, vândalos, animais e eventos climáticos, de modo que, seguindo a linha de entendimento posta neste Tribunal, a cobrança da diferença do consumo é indevida, uma vez que aparenta decorrer de defeito do equipamento, ou de conduta não atribuível ao consumidor, não sendo justo impor a ele que responda por eventual falha do medidor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais (Id. 230999155)

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 241613659).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 232388160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante aponta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que

requereu a realização da perícia à ser realizada na unidade consumidora, pois é a única forma de comprovar se a leitura está correta, requerendo, por conseguinte, o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução processual.

Contudo, o juiz julgou antecipadamente a lide, por considerar que a
prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada de Urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese que no final do ano de 2018, as faturas de energia começaram a subir de forma exorbitante, por isso, chegou a parcelar a fatura de outubro de 2018, porém não conseguiu quitar todas as parcelas.

Afirma que não concorda com os valores cobrados pela requerida, os quais atualmente somam a quantia de R$1.830,81 (um mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), e que a requerida retirou o medidor para averiguação de energia, porém até o momento não colocaram outro no lugar, logo está sem energia elétrica.

Assim, busca a readequação das faturas em discussão, por entender ser esta abusiva, tal qual provar os fatos alegados por todos os meios de provas em direito admitidos.

Em sede de tutela antecipada, requereu que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a UC n. 6/1044293-7, a qual foi suspensa em virtude da inadimplência de faturas mensais de energia com valores elevados, que somam atualmente R$ 1.830,81 (mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), com último vencimento no dia 26 de agosto de 2019, devendo a requerida para tal fazer a instalação de um novo medidor de energia no imóvel.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para converter em definitiva a tutela de urgência, para declarar a inexistência do débito na UC no 6/1044293-7, referente a faturas mensais de energia de R$ 1.830,81 (mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), devendo tais faturas serem recalculadas de acordo com o consumo real do requerente.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, e declarou indevida a cobrança dos débitos representados pelas faturas dos meses de novembro de 2018, no valor de R$566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) e março de 2019, no valor de R$772,53 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos); determinou que a

requerida proceda à cobrança e reemissão das referidas faturas, observando o art. 113, § 1o, da Resolução n. 414/2010-ANEEL, no prazo de 30 dias, e revogou em parte a liminar concedida, mantendo-se apenas quanto aos débitos declarados indevidos, e no que concerne a instalação de novo medidor de energia na unidade consumidora n. 6/1044293-7.

Inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que as faturas recebidas pelo apelante (maio de 2019) e (abril de 2019) estão muito superior ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado nos autos da inicial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Pelo que se extrai dos autos, o autor é detentor da unidade consumidora no 6/1044293- 7, onde reside de aluguel com sua esposa e filhos, e sustenta que a requerida/apelada expediu faturas consideradas exorbitantes nos meses de
novembro de 2018
no valor de R$ 566,30 (Id. 230998659 – pág. 01);
março de 2019
no valor de R$ 772,53 (Id. 230998659 – pág. 02);
abril de 2019
no valor de R$ 229,19 (Id. 230998659 – pág. 03) e
maio de 2019
no valor de R$ 247,94 (Id. 230998659 – pág. 04).

Observa-se que o inconformismo do autor/apelante foi que o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, mantendo as faturas de
abril e maio de 2019
, ao considerar que as mesmas estão dentro da média de consumo da unidade consumidora no período questionado.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, não merece reparos a sentença impugnada, isso porque,
considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Almeja a autora que seja reconhecida a irregularidade nas cobranças das faturas de novembro/2018 (623 kWh), março/2019 (817 kWh), abril/2019 (203 kWh) e maio/2019 (211 kWh), as quais considera serem abusivas em relação à média de consumo da unidade.

Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é parcialmente procedente.

Depreende-se do histórico de consumo (ID. 28437339) da parte autora que as faturas em discussão, referente aos meses de novembro de 2018 e março de 2019, apresentaram consumos desarrazoadamente elevados, não condizente com as demais competências, o que corrobora a alegação da requerente de cobrança excessiva. No caso, o fator relevante para o aumento exacerbado das faturas foram os consumos de 623 kWh (22/11/2018) e 817 kWh (20/03/2019), os quais superam significativamente a média de consumo da unidade consumidora da parte autora de 232 kWh.

Ademais, a autora nega a existência de alteração na sua rotina nos referidos meses, bem como a existência de sobrecargas e desperdícios, presumindo-se, assim, haver equívoco na leitura para essas competências, do contrário, comprovaria a ré o motivo da anormalidade.

Com efeito, sem a comprovação de aumento de equipamentos eletrônicos ou apresentação de extratos de consumo compatíveis com o registrado nas faturas em discussão ou qualquer outra justificativa para o consumo excessivamente anormal, devem ser refaturadas a conta ora questionada.

Reforça-se que, a requerida é quem detém a possibilidade de comprovar que os registros lançados nas faturas correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica, trazendo elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pela autora. Todavia, se restringiu em alegar que o consumo é regular e decorre do efetivo consumo da autora, sem apresentar qualquer documento contundente para tanto.

(...)

Concluo, portanto, que o consumo na UC da requerente constante nas faturas dos meses de novembro de 2018 e março de 2019 não correspondem à importância efetivamente consumida, devendo ser declaradas inexigíveis, sem prejuízo da concessionária se utilizar dos meios ordinários para promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, apurado de forma regular e em consonância com os dispositivos legais”.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de cobrança abusiva com relação às faturas de abril/2019 (203 kWh) e maio/2019 (211 kWh), uma vez que o consumo auferido nessas não ultrapassa de forma anormal a média da unidade, inclusive possuem consumo similar a faturas anteriores e que não são objetos de discussão pelo autor – 01/2018 (201 kWh), 03/2018 (243 kWh) e 07/2018 (228 kWh) (id. 28437339 – Pág. 2).

De tal modo, reputo regular a cobrança das faturas de abril/2019 (203 kWh) e maio/2019 (211 kWh), porquanto concernem ao real uso da unidade consumidora (Id.230999153)
”

Logo, merece ser mantida a sentença de parcial procedência que declarou indevida a

cobrança dos débitos representados pelas faturas dos meses de novembro de 2018, no valor de R$566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) e março de 2019, no valor de R$772,53 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo as mesmas serem refaturadas de acordo com a média, e
manteve o valor das faturas de abril/2019 (203 kWh) e maio/2019 (211 kWh), uma vez que o consumo auferido nas referidas faturas não ultrapassa a média mensal do requerente.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes
, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente. Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado. Improcedência mantida.
(TJ-MT 10022520920218110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, d
eixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade e em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024